Tribunal: STF
Processo: ARE 1593786
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Base de cálculo. Divergência entre o valor efetivo e o presumido. Restituição de valores. Marco temporal. Previsibilidade em lei local. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas  do Supremo Tribunal Federal. Interposição pelas alíneas “c” e “d”: Inviabilidade. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança sobre ICMS, discutindo o marco temporal de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 201.
2. A parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, buscando a restituição ou compensação de ICMS-ST referente ao período de agosto de 2013 a julho de 2015, sob o argumento de que a legislação estadual de Santa Catarina permitia tal restituição antes da adesão do Estado ao Convênio ICMS 13/97.
3. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão dos Temas RG nº 339, nº 660 e nº 201 da sistemática da Repercussão Geral, e não o admitiu por ausência de prequestionamento e pela impossibilidade de interposição pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se alegações abrangidas por temas de repercussão geral podem ser conhecidas quando o recurso extraordinário teve seguimento negado na origem; (ii) saber se a análise da possibilidade de restituição do ICMS-ST com base em legislação estadual demanda reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional local; (iii) estabelecer se o recurso extraordinário é cabível pela alínea “c” do permissivo constitucional quando o Tribunal de origem não julga válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição; e (iv) decidir se o recurso extraordinário é cabível pela alínea “d” do permissivo constitucional sem demonstração de conflito de competência legislativa.
III. Razões de decidir
5. É inviável o conhecimento de alegações contempladas pelos Temas RG nº 339, nº 660 e nº 201 da sistemática da Repercussão Geral, pois, da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal de origem, sendo inviável veicular tais alegações em agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.
6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à possibilidade de restituição do ICMS-ST com base em legislação estadual, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimentos inviáveis neste momento processual, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
7. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional.
8. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional exige a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, no caso, não ocorreu.
9. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
10. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a incidência da multa processual prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 102, inc. III, als. “c” e “d”, 146, inc. III, als. “a” e “b”, 150, inc. III, al. “a” e § 7º, 155, inc. XII, als. “b” e “c”; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.849-ED-segundos, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/11/2017; STF, ARE nº 1.572.948-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026; STF, RE nº 1.555.055-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025; STF, RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.969.113/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; STJ, REsp nº 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 1º/07/2009; STJ, AgRg no REsp nº 930.900/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.04.2010; enunciados das Súmulas/STF nº 279, nº 280, nº 282 e nº 512; Súmulas/STJ nº 162 e nº 188.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  
          
“APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TEMA 201/STF. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 
INSURGÊNCIA COMUM ÀS PARTES. DISCUSSÃO QUANTO AO MARCO TEMPORAL DELIMITADO PARA FINS DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF. VIABILIDADE DO PEDIDO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS POSTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA TESE JURÍDICA FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, DATA EM QUE SE OFICIALIZOU CONHECIMENTO PÚBLICO E IRRESTRITO ACERCA DA TESE. ADESÃO TARDIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO CONVÊNIO ICMS N. 13/1997. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. 
"Ao julgar Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido no caso paradigma, o STF definiu que 'a tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC' (RE 593.849 ED-segundos, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 8.11.17)." (TJSC, Apelação n. 0305584-19.2017.8.24.0039, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. em 17-02-2022). " 
Ocorre que, no Estado de Santa Caarina, a legislação estadual não contém previsão no sentido de autorizar a restiuição do ICMS recolhido no regime da substituição tributária progressiva, quando o valor da base de cálculo real do tributo for inferior à base de cálculo presumida, razão pela qual não assiste ao recorrente o direito à restituição pretendida, independentemente da data da adesão ao Estado Catarinente ao Convênio ICMS n. 13/97 " (Ap. Cível n. 0314473-44.2016.8.24.0023 Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Artur Jenichen Filho, j. em 29/04/2021). 
INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.250/1995. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. TEMA 145/STJ. PRECEDENTES.
"Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, " (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real" (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1º.7.2009). Precedentes." (STJ, AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 11-04-2022, DJe de 25-04-2022) 
RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS IMPETRANTES PARA DETERMINAR QUE OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJAM CALCULADOS UNICAMENTE PELA TAXA DO SELIC, NOS MOLDES DO QUE FOI ESTABELECIDO NO TEMA 145/STJ.” (e-doc. 512). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 564). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LV; 93, inc. IX; 146, inc. III, als. “a” e “b”; 150, inc. III, al. “a” e § 7º; e 155, inc. XII, als. “b” e “c”, todos da CRFB. 

3.1. Afirma que “o acórdão objurgado compreendeu ser válido RETROATIVAMENTE ato normativo do governo local (Convênio ICMS n. 75/15, oportunidade que o Estado de Santa Catarina aderiu ao Convênio ICMS n. 13/97) contestado frente normas Constitucionais (art. 146, III, alínea “b” e “c”, 150, §7º e art. 155, XII, alíneas “b” e “c”, da CRFB) e federais (art. 165, I, 168, I, e art. 144, do Código Tributário Nacional e art. 10 da Lei Complementar Federal n. 87/96)” (e-doc. 596, p. 7).

3.2. Alega que, “em Santa Catarina, a situação é especial, porque havia e continua existindo lei estadual (art. 10 da Lei Estadual n. 10.297/96) permitindo a restituição do indébito de ICMS-ST, que estava vigente concomitantemente com o Convênio de ICMS discutido na repercussão geral” (e-doc. 596, p. 10).

3.3.  Pugna pelo “direito de compensação sobre os indébitos oriundos de fatos geradores de ICMS-ST do período de agosto de 2013 até 30/07/2015” (e-doc. 596, p. 26).

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão dos Temas nº 339, nº 660 e nº 201 da sistemática da Repercussão Geral, bem como não o admitiu em razão da ausência de prequestionamento e da impossibilidade da interposição pelas alíneas “c” e “d” (e-doc. 620).

É o relatório. 

Decido. 

5. De início, destaco ser incabível o conhecimento das alegações contempladas pelos Temas nº 339, nº 660 e nº 201 da sistemática da Repercussão Geral, porquanto o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal, sendo inviável veicular tal alegação por meio de agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.

6. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:
 
“A parte impetrante sustenta que somente passou a sofrer com a alteração da jurisprudência do STF a partir de 30-07-2015, quando da adesão tardia do Estado de Santa Catarina ao Convênio CONFAZ n. 13/97, e que antes dessa data não era dado ao Fisco Catarinense negar a restituição do ICMS submetido ao regime da substituição tributária quando o valor da operação real fosse inferior ao valor da operação presumida. 
A propósito, impende mencionar que o STF, num primeiro momento, reputou constitucional a cláusula segunda do Convênio CONFAZ n. 13/97 no julgamento da ADI 1.851-4/AL, firmando o entendimento no sentido de que a restituição do ICMS retido no sistema de substituição tributária progressiva deveria ocorrer tão somente na hipótese de não se realizar o fato gerador presumido, sendo inaplicável, portanto, aos casos em que a base de cálculo real fosse menor do que a presumida. 
A propósito, não se desconhece que o STJ, ao tratar de casos envolvendo a antiga orientação da Suprema Corte na ADI 1.851-4/AL, decidia que o precedente não se aplicava irrestritamente aos Estados não signatários do Convênio ICMS n. 13/97, como no Estado de Santa Catarina. 
Confira-se a ementa do seguinte precedente:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO. ESTADO DE SANTA CATARINA. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NA ADI N. 1.851-4/AL. ESTADO NÃO SIGNATÁRIO DO CONVÊNIO ICMS N. 13/97. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE EVENTUAIS PECULIARIDADES DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. O art. 150, § 7º, da Constituição da República dispõe que a imediata e preferencial restituição da quantia paga em razão da sistemática da substituição tributária somente ocorrerá quando não se realize o fato gerador presumido. O Convênio ICMS n. 13/97 dispôs em sua cláusula segunda que 'não caberá a restituição ou cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação subsequente à cobrança do imposto, sob a modalidade da substituição tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido com base no artigo 8º da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996'. 2. O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da sistemática trazida pelo referido convênio, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, na aplicação da orientação do STF na ADI 1.851- 4/AL, entendeu que o referido precedente não se aplica aos Estados não signatários do Convênio 13/97, como é o caso do Estado de Santa Catarina. Dessa forma, correto o decisum que reformou o acórdão recorrido para conformá-lo à jurisprudência desta Corte, e, por outro lado, determinou o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo verifique eventuais peculiaridades da legislação estadual sobre a forma de devolução das quantias pagas a maior, visto que o Superior Tribunal de Justiça não se presta à análise de legislação local (Lei Estadual n. 10.297/96). 3. Agravo regimental não provido. [AgRg no REsp 930.900/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010")
Só que a jurisprudência do STJ não pode ser tida como definitiva. 
Embora a Corte Superior admitisse, em tese, mesmo em Santa Catarina, a restituição do tributo pago a mais na hipótese em que a base de cálculo real fosse inferior à presumida, a solução do caso ainda dependia da análise da legislação estadual de regência. 
E não há regra equivalente que garanta tal direito no Estado de Santa Catarina, apesar da existência de precedentes favoráveis do STJ ao tratar do assunto à luz da legislação paulista.” (e-doc. 512).
 
7. Com efeito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, sobretudo quanto à possibilidade de restituição com base em legislação estadual, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas/STF.:
 
“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Substituição tributária para frente. Restituição de valores pagos a maior. Base de cálculo efetiva inferior à presumida. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por compreender que divergir do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise da legislação local, atraindo as Súmulas 279 e 280 do STF. 4. As alegações recursais não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido.”
(ARE nº 1.572.948-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 05/03/2026). 

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS/ST. RE nº 593.849/MG-RG (Tema nº 201). Modulação dos efeitos. Pretensão de afastamento em razão da existência de legislação estadual autorizando o ressarcimento em determinadas condições. Análise de direito local e de fatos e provas. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que o marco inicial para a produção dos efeitos jurídicos do que foi assentado no julgamento do Tema nº 201 se daria a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão. 2. O novo entendimento, de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, somente se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes. 3. No caso, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar o acervo probatório, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não houve majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).”
(RE nº 1.555.055-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).
 
8. Ademais, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019).
 
9. Por fim, ressalto que a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional exige a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, no caso, não ocorreu. 
 
10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator